Tribunal: TJMT
Processo: 1034719-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034719-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), VITORIO TSERE O TSEREDZE - CPF: 905.049.681-49 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1034719-68.2024.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial de Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
VITORIO TSERE O TSEREDZE.

Data do Julgamento Virtual:
25 a 28/08/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS. ADICIONAL DE 1/3. INCIDÊNCIA SOBRE OS 45 DIAS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. DISCUSSÃO SOBRE ADIMPLEMENTO A SER TRATADA EM LIQUIDAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada por professor temporário. A sentença reconheceu o direito ao recebimento do adicional de 1/3 sobre as férias dos períodos aquisitivos de 2021 a 2024, conforme previsto na Lei Estadual no 50/1998, afastando o pedido quanto ao FGTS. A controvérsia no Agravo Interno cinge-se à inclusão do ano de 2024 na condenação, sob o argumento de que houve regular pagamento, nos termos do Decreto Estadual no 1.055/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão do ano de 2024 da condenação ao pagamento do terço constitucional sobre as férias, diante da alegação de adimplemento com base no Decreto Estadual no 1.055/2024; (ii) determinar se a decisão monocrática contrariou a jurisprudência vinculante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática está fundamentada na tese jurídica vinculante firmada no IRDR – Tema no 04 do TJMT, que assegura o direito ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias aos professores temporários da educação básica estadual que atuam em sala de aula.

4.

A sentença de origem reconheceu o direito ao adicional de 1/3 sobre as férias de 45 dias para os anos de 2021 a 2024, condicionando o pagamento à comprovação dos períodos efetivamente adquiridos, o que inclui a verificação de eventual adimplemento em fase de liquidação de sentença.

5.

A alegação de pagamento realizado no ano de 2024 constitui matéria fática relativa à fase de cumprimento de sentença, não sendo apta a infirmar o mérito do direito reconhecido na fase de conhecimento.

6.

A decisão monocrática não incorre em erro material nem contraria a jurisprudência consolidada, limitando-se a aplicar corretamente o entendimento vinculante já estabelecido pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O adicional de 1/3 de férias incide sobre os 45 dias de férias previstos no art. 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, inclusive para professores temporários da educação básica que atuam em sala de aula.

2.

A alegação de pagamento já realizado constitui matéria a ser analisada na fase de liquidação de sentença, não afetando o reconhecimento do direito material discutido na fase de conhecimento.

3.

A decisão monocrática que aplica tese jurídica vinculante firmada em IRDR não pode ser reformada com base em controvérsia fática não comprovada nos autos.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por VITORIO TSERE O TSEREDZE para condenar o ente público ao pagamento do terço constitucional de férias referente aos períodos aquisitivos de 2021 a 2024.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese,
que, para o ano de 2024, houve o pagamento das férias proporcionais e do respectivo terço constitucional de forma regular, em virtude do Decreto no 1.055/2024. Requer a reforma da decisão monocrática para que seja descontado o referido ano da condenação ou considerados os valores já quitados.

O Agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao Agravo Interno
.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O presente Agravo Interno busca a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença de primeira instância, especialmente no que tange à condenação do Estado ao pagamento do terço constitucional sobre as férias dos professores temporários pelo período de 2021 a 2024. A argumentação central do Agravante se concentra na alegação de que, especificamente para o ano de 2024, os pagamentos foram regularizados e efetuados de acordo com o Decreto Estadual no 1.055/2024.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão monocrática se pautou rigorosamente na jurisprudência vinculante estabelecida pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no
IRDR – Tema no 04
. Conforme expresso na tese firmada, os professores da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, incluindo aqueles contratados em caráter temporário e que exercem suas atividades em sala de aula,
têm direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar Estadual no 50/1998, e, ainda, que
o adicional de um terço deve incidir sobre esses quarenta e cinco (45) dias de férias
. Esta tese é vinculante e impõe sua observância pelos órgãos judiciais do Estado.

A sentença de primeiro grau, ao condenar o Estado ao pagamento do terço constitucional sobre as férias para os períodos aquisitivos de 2021 a 2024, agiu em perfeita consonância com esse entendimento consolidado e vinculante. A decisão monocrática, ao confirmar a sentença, apenas reforçou a aplicação da tese firmada no IRDR, afastando a insurgência recursal do Estado de Mato Grosso que buscava a improcedência total ou parcial do pleito com base em ausência de previsão legal.

A arguição do Agravante no Agravo Interno, de que houve o pagamento regular para o ano de 2024 em conformidade com o Decreto no 1.055/2024, é uma
questão de fato que diz respeito à liquidação do julgado e à comprovação dos valores devidos
. A própria sentença de origem já havia estabelecido que o pagamento seria relativo aos períodos
"a serem comprovados"
. Isso significa que, na fase de liquidação de sentença, o Agravante terá a oportunidade de demonstrar os pagamentos eventualmente realizados para o ano de 2024 (ou qualquer outro período da condenação). Caso os valores devidos a título de terço constitucional sobre as férias de 45 dias para o ano de 2024 já tenham sido quitados, estes serão devidamente compensados no cálculo final.

O Agravo Interno, neste caso, não demonstra que a decisão monocrática tenha incorrido em qualquer erro de julgamento ou contrariedade à jurisprudência consolidada. A decisão monocrática abordou a questão do direito à percepção da verba, que é o objeto principal do processo, e não a comprovação de seu adimplemento para um período específico, cuja verificação se dá em momento posterior.

Portanto, a decisão monocrática está em harmonia com as diretrizes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo inviável sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025